Tribunal: TJMT
Processo: 0021107-24.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021107-24.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 780.716.401-82 (APELANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÃO DO APELANTE SEM COMPROVAÇÃO -

ÔNUS PROBATÓRIO – LIÇÃO COMEZINHA DE DIREITO PROCESSUAL – DECLARAÇÃO DOS POLICIAS E TESTEMUNHA – COMPROVADA PROPRIEDADE DAS ARMAS DE FOGO – DEPOIMENTO POLICIAL – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ÔNUS DO APELANTE PARA COMPROVAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DA PROVA – ENTENDIMENTO STJ – PARECER PGJ

INTEGRADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao apelante ônus de provar

afirmação que apresenta em sua defesa, lição comezinha de direito processual.

O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, mormente porque inexiste qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo ao acusado
“o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ, AgRg no HC 424823/RJ).

“O fato de a prova testemunhal resumir-se, quase que exclusivamente, em depoimentos policiais, não subtrai, nem compromete a certeza da prática do tipo penal por parte do acusado, porque a palavra de uma testemunha é elemento de convicção capaz de embasar sentença desfavorável ao réu quando inexiste qualquer eiva que impeça o reconhecimento de suas declarações, como ocorreu no caso vertente”
(Parecer da PGJ - ID34241452).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0021107-24.2017.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE:

ADRIANO CARLOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ADRIANO CARLOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da
5a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 514122), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto – art. 16 da Lei no 10.826/2003 – (ID 8559253).

O apelante sustenta que não haveria provas de que as armas eram de sua propriedade; que a condenação estaria fundamentada somente no depoimento dos policiais
.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 28327481).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 28327483).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Testemunhos dos policiais corroborados pelas circunstâncias da prisão. Parecer pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 34241452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 28.09.2017, por volta das 06:00horas da manhã, em uma residência situada na Rua Júlio Domingos de Campos, n° 368, bairro Jardim Glória, nesta cidade, o denunciado ADRIANO CARLOS DA SILVA, possuía duas armas de fogo, quais sejam, (01) um revolver Smith & Wesson, cal .38, n° de série ilegível, (01) um revolver Smith & Wesson, cal .38, n° de série 98745, bem como, (05) cinco munições calibre .38, de uso permitido, conforme Termo de Apreensão de fls. 24, o que fez sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...].

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, ADRIANO CARLOS DA SILVA como incurso nas penas do artigo 12 da Lei 10.826/2003 [...].”
(Deosdete Cruz Júnior, promotor de Justiça – ID 8559138)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“Encerrada a instrução criminal, pretende o órgão do Ministério Público a condenação do acusado nas penas dos arts. 12 e 16, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, sob a alegação de que restou demonstrado que ele possuía no interior de seu veículo, que estava em uma de suas residências, munições e duas armas de fogo, sendo uma de uso permitido e outra de uso restrito, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Comprovada a materialidade e confirmada a autoria dos crimes descritos nos arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/2003, verifico que, muito embora tenham sido apreendidas 01 (um) revólver, marca The Old Firearms, calibre .38, no de série 16157 (uso permitido) e 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38 SPL/.357, no de série 98745 (uso restrito) (fl. 166/167), houve uma única ação, com lesão a um só bem jurídico tutelado, que é a segurança coletiva.

E, nesta hipótese, a condenação deve se dar apenas pelo crime mais grave, que é aquele descrito no art. 16 da Lei 10.826/2003.

Observo, por fim, que a perícia concluiu que a arma e as munições são eficientes para produzir tiros (fl. 131/134 e 165/168).

Em suma, a DENÚNCIA é PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de condenar o acusado nas sanções do art. 16 da Lei 10.826/2003, [...].

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e CONDENO o acusado ADRIANO CARLOS DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 16, “caput”, da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (TRÊS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO e mais o pagamento 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.”

(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 8559253)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão de Aparelho Celular (ID 8559141), Termo de Apreensão (ID 8559145), Laudo Pericial no 2.3.2017.29475-01 (ID 8559202) e Laudo Pericial no 2.3.2017.29492-01 (ID8559227), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Rony Cley Caetano da Silva e João Paulo Alves da Cruz, investigadores de polícia civil (ID 8559142), e Alessandro Costa Silva Rodrigues, locatário da casa onde estava o veículo (ID 8559142), bem como o interrogatório de ADRIANO CARLOS DA SILVA, o apelante (ID 8559143), o qual permaneceu em silêncio.

Em Juízo, foram ouvidos os policiais civis, Rony Cley Caetano da Silva e João Paulo Alves da Cruz, e interrogado o apelante (Relatório de mídias – ID 8559267).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- em 28.9.2017, por volta das 6h, investigadores da Polícia Civil e policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, dirigiram-se até a residência do apelante, localizada no Município de Várzea Grande; os policiais encontraram no local 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, 1 (um) molho de chaves de residências e 1 (uma) chave de veículo automotor; após, deslocaram-se até a outra casa de propriedade do apelante, que estava locada para Alessandro Cota Silva Rodrigues, onde havia um automóvel Celta estacionado; no interior do veículo localizaram 01 (um) revólver, marca
The Old Firearms
, calibre .38, no de série 16157, 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38 SPL/.357, no de série 98745 e R$867,60 (oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos);

- o policial civil Rony Cley Caetano da Silva, nas duas fases da persecução penal, afirmou que cumpriram o Mandado de Busca e Apreensão na residência do apelante; no local encontraram a chave de um veículo da marca Chevrolet; nas imagens do circuito interno de câmera verificaram que o automóvel estava na garagem de outra casa; tinham conhecimento que o apelante era proprietário de várias residências; o locatário Alessandro Costa Silva Rodrigues confirmou que o proprietário do imóvel era o apelante, assim como do veículo onde foram localizadas as duas armas e o montante em torno de R$800,00 (oitocentos reais);

- o policial civil João Paulo Alves da Cruz, nas fases policial e judicial, declarou que o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na casa do apelante fazia parte de uma operação, deflagrada em todo o Estado, que investigava o “comando vermelho”; no local encontraram a chave de um veículo e verificaram que uma das câmeras do circuito interno de segurança apontava para outra residência onde o automóvel estava estacionado; o locatário desta [Alessandro Costa Silva Rodrigues] informou que o veículo pertencia ao apelante; a chave encontrada anteriormente abriu o automóvel onde foram localizadas as duas armas, munições e uma quantia em dinheiro que não alcançava R$1.000,00 (um mil reais);

- o locatário Alessandro Costa Silva Rodrigues, em sede policial, assegurou que o carro estacionado na garagem pertencia ao apelante; não possuía a chave do veículo; os policiais trouxeram a chave do carro da casa do apelante; acompanhou a revista ao automóvel e presenciou quando os policiais encontraram as duas armas de fogo escondidas no motor e a quantia em dinheiro;

- o apelante, em Juízo, alegou que alugava a casa para um homem chamado “Carlos” e que o veículo, onde foram encontradas as armas, pertencia a ele; “Carlos” não morava no local na época do fato; não se lembra como os policiais abriram o automóvel; após ter sido preso, o ex-locatário [“Carlos”] retirou o veículo da sua casa e não sabe o seu paradeiro; não conhece nenhum Alessandro Costa Silva Rodrigues.

Dito isso, vejamos.

A versão apresentada pelo apelante, segundo a qual o veículo pertencia a um ex-inquilino, a quem denominou “Carlos”, não foi comprovada,

pois sequer soube informar o sobrenome desta pessoa ou seu paradeiro. Ademais, não encontra corroborada com qualquer outro elemento de prova, cujo ônus lhe incumbe, por consequência de sua afirmação, lição comezinha de direito processual (JÚNIOR, Nelson Nery, CPC Comentado e Legislação Civil Extravagante em vigor, 6a Edição, Ed. RT, 2002).

Noutro giro,

a escusado apelante de

não conhecia o locatário [do seu imóvel] Alessandro Costa Silva Rodrigues, o qual acompanhou a revista ao automóvel e presenciou quando os policiais encontraram as duas armas de fogo escondidas no motor e a quantia em dinheiro, não se apresenta verossímil diante da relação contratual existente entre eles.

Frise-se que a chave do automóvel encontrava-se na posse do apelante.

Por sua vez, o depoimento de policial constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, mormente porque inexiste qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo ao acusado
“o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC 424823/RJ – Relator: Min. Felix Fischer – 21.5.2018).

Como bem apontou o i. órgão do Ministério Público em segundo grau:

“o fato de a prova testemunhal resumir-se, quase que exclusivamente, em depoimentos policiais, não subtrai, nem compromete a certeza da prática do tipo penal por parte do acusado, porque a palavra de uma testemunha é elemento de convicção capaz de embasar sentença desfavorável ao réu quando inexiste qualquer eiva que impeça o reconhecimento de suas declarações, como ocorreu no caso vertente”
(Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça - ID34241452).

Na essência, as declarações prestadas pelos policiais civis Rony Cley Caetano da Silva e João Paulo Alves da Cruz, nas duas fases da persecução penal, bem como a de Alessandro Costa Silva Rodrigues, na Delegacia, são coerentes no sentido de que o apelante era o dono do veículo onde estavam.

Logo, impõe-se manter a responsabilização penal do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020